Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MODIFICAÇÃO DO REGIME PREVIAMENTE ESTABELECIDO. FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA ENTRE PAI E AVÓS MATERNOS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. No caso, apesar da importância da participação dos avós maternos no convívio com o menor, a mudança do lar referencial neste momento processual não é razoável. A vida do menor com referência no lar materno é situação fática consolidada e, neste momento processual, não há provas de que seja desfavorável ao melhor interesse da criança.
5. O estudo psicossocial, juntado aos autos originários, é atual e indica que as necessidades afetivas e básicas do menor são atendidas pela mãe e que está é sua principal referência de cuidado.
6. A aliança dos avós maternos com o pai, no sentido de retirar o menor do convívio com a mãe, indica que a situação deve ser apreciada com bastante cautela. No entanto, neste momento processual, não há indício de dano iminente. Até que todos os pontos controvertidos sejam esclarecidos e verificado o melhor interesse da criança, não é razoável o afastamento liminar do lar materno nem a alteração do regime de convivência estabelecido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.